Tribunal: STF
Processo: RE 1276701
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SIMPLES NACIONAL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. LEI 8.212/91. LC 123/06. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 
    “TRIBUTÁRIO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE NOTA FISCAL OU FATURA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. OPÇÃO PELO SIMPLES. INCOMPATIBILIDADE DA LEI 9.317/96 COM ART. 31 DA LEI 8.212/91. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. ART.9º, XII, f, DA LEI 9.317/96. COMPETÊNCIA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL PARA DESENQUADRAMENTO. NÃO SUJEIÇÃO DA AUTORA À RETENÇÃO DE 11% ENQUANTO PERDURAR VINCULAÇÃO AO SIMPLES. 1. O sistema de arrecadação a que se submetem as empresas optantes pelo SIMPLES - Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - não é compatível com o regime de substituição tributária imposto pelo art. 31 da Lei n.º 8.212/91, com redação dada pela Lei n.º 9.711/98, mediante retenção de 11% (onze por cento) sobre as notas fiscais/faturas de serviço. 2. As empresas enquadradas no SIMPLES pagam seus tributos em parcela única e simplificada, incluindo as contribuições para Seguridade Social. Gozam de tratamento favorecido destinado as empresas de Pequeno Porte e Microempresas, em consonância com a previsão constitucional do art. 170, IX, da Carta de 1988. 3. A lei instituidora do SIMPLES – n.º 9.317/96 – é especial em relação à nova redação da Lei do Custeio, devendo no caso ser observado o princípio da especialidade. Jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp. 511001/MG, Rel.: Ministro Franciulli Netto, in DJU de 10-5-2004, p. 227). 4. No mesmo sentido é o novo posicionamento oriundo da Primeira Seção do eg. STJ, na sistemática do art. 543-C do CPC (Lei 11.678/08 - Recursos Repetitivos): “O sistema de arrecadação destinado aos optantes do SIMPLES não é compatível com o regime de substituição tributária imposto pelo art. 31 da Lei 8.212/91, que constitui "nova sistemática de recolhimento" daquela mesma contribuição destinada à Seguridade Social. A retenção, pelo tomador de serviços, de contribuição sobre o mesmo título e com a mesma finalidade, na forma imposta pelo art. 31 da Lei 8.212/91 e no percentual de 11%, implica supressão do benefício de pagamento unificado destinado às pequenas e microempresas. Aplica-se, na espécie, o princípio da especialidade, visto que há incompatibilidade técnica entre a sistemática de arrecadação da contribuição previdenciária instituída pela Lei 9.711/98, que elegeu as empresas tomadoras de serviço como responsáveis tributários pela retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal, e o regime de unificação de tributos do SIMPLES, adotado pelas pequenas e microempresas (Lei 9.317/96) (..). Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08” (REsp 1112467 / DF, Relator(a) Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Órgão Julgador S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 21/08/2009) 5. Nos termos da Lei 9.317/96, a Secretaria da Receita Federal é o órgão competente para exercer o controle de todas as operações relativas ao SIMPLES. Conquanto entenda a União estar a empresa dentre as hipóteses de exclusão do Sistema, a teor do art. 9º, XII, “f”, enquanto permanecer tal situação, não estará a recorrida sujeita à retenção de 11% pela tomadora dos serviços. 6. Apelação e remessa oficial não providas. Sentença mantida ” (Doc. 22, p. 50).
    Nas razões do apelo extremo, a recorrente sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 97 da Constituição Federal.
    Alegou, em síntese, a constitucionalidade do artigo 31 da Lei 8.212/91 e do artigo 18, § 5º-C, a Lei Complementar 123/06, quanto à compatibilidade entre o regime de tributação da contribuição previdenciária mediante a retenção de 11% sobre o valor bruto de nota fiscal (Lei 9.711/98) e o regime unificado do SIMPLES NACIONAL. 
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação não merece prosperar.
    Relativamente à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/8/2010.
    Saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV), do devido processo legal (artigo 5º, LIV) e os limites da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660:
    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”
    Não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/2/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015)
    Além disso, ainda que ultrapassado esse óbice, a matéria relativa à eventual compatibilidade entre os regimes de tributação do SIMPLES NACIONAL e o das empresas tomadoras de serviço como responsáveis tributários, estipulado no regime tributação da contribuição previdenciária consistente na retenção de 11% sobre o valor bruto de nota fiscal, foi decidida no Tribunal de origem com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.212/91, 9.317/96, 9.711/98 e LC 123/06), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Neste sentido, confiram-se, in verbis:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: SEGURIDADE. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU DA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Lei 8.212/91, art. 31, com a redação da Lei 9.711/98. I. - Embargos de declaração opostos à decisão singular do Relator. Conversão dos embargos em agravo regimental. II. - Empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra: obrigação de reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia 2 do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra: inocorrência de ofensa ao disposto nos arts. 148; 150, IV e § 7º; 154, I; e 195, § 4º, da CF. III. - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. Não provimento deste. (RE 390.482 ED, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 22/3/2005) 
    Embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Recurso recebido como agravo regimental. Precedentes. 3. Recurso que não demonstra o desacerto da decisão agravada. 4. Art. 31, da Lei nº 8.212/91. Retenção de 11% do valor bruto na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. Antecipação na contribuição sobre a folha de pagamento. Empresa prestadora de serviços cedente de mão-de-obra. Precedentes. 5. Empresas optantes do SIMPLES. Matéria infraconstitucional. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 511.884 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 19/10/2007) 
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente